Tribunal: STJ
Processo: 1051722-38.2016.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2217139 - SP(2025/0114524-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: JOSE BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ANTONIO MANOEL
RECORRENTE
: CATHARINA RAMIREZ THEODORO
RECORRENTE
: FRANCISCO DE ASSIS GOMES
RECORRENTE
: FRANCISCO JOAO DE MORAES
RECORRENTE
: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS FILHO
RECORRENTE
: FRANCISCO PRATA JUNIOR
RECORRENTE
: GASPAR MANOEL DA SILVA
RECORRENTE
: GERALDO BEZERRA TAVARES
RECORRENTE
: GERALDO JOSE MARCHI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULINO - SP308456
MAURICIO DE ALMEIDA HENARIAS - SP120813
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO QUANTO AO INTERESSE DE
AGIR NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO DE CINCO
ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA AINDA NÃO
TRANSITADO EM JULGADO E A POSSIBLIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM
A SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
. REQUISITOS PARA
MANDAMUS
AFETAÇÃO PREENCHIDOS.
Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos
1.
repetitivos, nos termos do
caput e § 1o, do
"
art. 1.036,
CPC/2015: Definir se o ajuizamento
de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva em mandado de segurança
coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, bem como se é possível
convalidar eventual vício com a superveniência do trânsito em julgado da ação
mandamental".
Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos, nos termos do
e seguintes do
2.
art. 1.036
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54954768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/03/2026 18:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a7bb4817-261d-42bb-95e2-f17887a55e4a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao
rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese
art. 257
controvertida: “Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença
concessiva em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a
superveniência do trânsito em julgado da ação mandamental.” e, igualmente por
unanimidade, suspender a tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso
especial em segunda instância ou no âmbito desta Corte que versem sobre a mesma
questão jurídica, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de
Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54954768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/03/2026 18:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a7bb4817-261d-42bb-95e2-f17887a55e4a

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2217139 - SP (2025/0114524-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: JOSE BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ANTONIO MANOEL
RECORRENTE
: CATHARINA RAMIREZ THEODORO
RECORRENTE
: FRANCISCO DE ASSIS GOMES
RECORRENTE
: FRANCISCO JOAO DE MORAES
RECORRENTE
: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS FILHO
RECORRENTE
: FRANCISCO PRATA JUNIOR
RECORRENTE
: GASPAR MANOEL DA SILVA
RECORRENTE
: GERALDO BEZERRA TAVARES
RECORRENTE
: GERALDO JOSE MARCHI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULINO - SP308456
MAURICIO DE ALMEIDA HENARIAS - SP120813
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO QUANTO AO INTERESSE DE AGIR
NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO DE CINCO ANOS
ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA AINDA NÃO TRANSITADO
EM JULGADO E A POSSIBLIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM A
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
. REQUISITOS PARA
MANDAMUS
AFETAÇÃO PREENCHIDOS.
Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos,
1.
nos termos do
caput e § 1o, do
"
art. 1.036,
CPC/2015: Definir se o ajuizamento de ação de
cobrança decorrente de sentença concessiva em mandado de segurança coletivo
pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, bem como se é possível convalidar
eventual vício com a superveniência do trânsito em julgado da ação mandamental".
Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos, nos termos do
e seguintes do
2.
art. 1.036
CPC/2015.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por José Baptista de Oliveira e outros
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO - Sentença ilíquida - Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A contagem do lustro prescricional
previsto no artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir
da data de impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito
ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - SPPREV - Não cabimento -
§ 2o, da Lei
Art. 40,
Complementar no 1.010/2007 - Transferência das funções previdenciárias da
CBPM para a SPPREV Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação
legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação -
Desnecessidade - Artigo 21, da
- Preliminar afastada.
Lei no 12.016/2009
AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta- parte concedido
em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no
quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da
exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que
a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não
ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular
apreciação do mérito Tese firmada no IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000 da
Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em
sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito
em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são
aferidas quando do ajuizamento - Processo extinto sem resolução do mérito. R.
sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Redirecionamento da verba honorária em
desfavor dos apenas dos autores Verba fixada em 10% sobre o valor da causa,
nos termos dos §§ 2o e 3o do
do CPC/15, observada a gratuidade
art. 85
judiciária. Recursos oficial, considerado interposto, e das Rés providos.

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados.
Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que o presente
recurso está fundamentado "na violação aos artigos 4o, 6o, 17, 485, VI , 933, do Código
de Processo Civil e artigo 14 § 4o da Lei Federal n.o 12.016/09, a fim de reformar o v.
acórdão recorrido que julgou extinta sem resolução de mérito esta ação de cobrança de

parcelas anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo, uma vez que
estabeleceu, ante a ausência de qualquer amparo legal, que o trânsito em julgado do
mandado de segurança seria uma condição de admissibilidade desta ação de cobrança
" (e-STJ, fl. 351).
de parcelas pretéritas à impetração
Alegam que "o v. aresto desafiado extinguiu o processo, sem julgamento de
mérito, sob o entendimento de que, para a propositura da ação de cobrança, no
quinquídio anterior à impetração do mandado de segurança, faz-se necessário o trânsito
em julgado do mandado de segurança coletivo, salientando que as condições para tanto
devem estar presentes até a prolação da sentença, contrariando, assim, manifestamente,
os princípios processuais da primazia do julgamento do mérito, insculpidos nos artigos 4o
, 6o, ambos do Código de Processo Civil, os dispositivos legais previstos nos artigos 17,
485, VI, do mesmo diploma processual, o artigo 14 § 4o DA Lei Federal n.o 12.016/09,
que é de uma clareza meridiana no sentido de que 'O pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança
a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data
(e-STJ, fls. 359-360).
do ajuizamento da inicial'”
Pugnam, assim, pelo provimento do recurso especial "para reformar o v.
acórdão combatido, afastando-se o óbice indevido à atuação dos recorrentes,
reafirmando-se a desnecessidade do trânsito em julgado da ação mandamental para
cobrança de parcelas anteriores à impetração, exatamente na linha do decidido no Tema
1119 de Repercussão Geral, que dispôs sobre os requisitos de admissibilidade da
", bem
presente ação de cobrança, sem proceder a qualquer ressalva a este respeito
como "reconhecer a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o v. acórdão
paradigma da Colenda Primeira Turma no julgamento do AgInt no AgInt no
e AgInt no
(ambos de rel. Min. Paulo
AREsp n. 1.436.732/SP
REsp n. 1.842.679/SP
Sérgio Domingues, DJe de
e
, e, com isso, reformar integralmente o
7/6/2024
26/4/2024)
acórdão recorrido e afastar a extinção do processo de origem sem resolução de mérito
pelo artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando-se o retorno destes autos
" (e-STJ, fls.
ao juízo de segundo grau para que julgue o mérito desta ação de cobrança
381-382).
As contrarrazões foram ofertadas às fls. 400-409 e 411-416 (e-STJ).
O recurso especial não foi admitido na origem, ensejando a interposição de
agravo em recurso especial (
.
AREsp n. 2.899.059/SP)
O feito foi distribuído ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de
Ações Coletivas no STJ, Ministro Moura Ribeiro, que determinou a conversão do agravo
em recurso especial e "a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Federal e a

intimação das partes para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem a respeito da
admissibilidade deste recurso especial como representativo da controvérsia, nos termos
" (e-STJ, fls. 538-539).
do
-B, II, do RISTJ
art. 256
O Ministério Público Federal opinou pela afetação do recurso especial como
representativo da controvérsia, em parecer assim resumido (e-STJ, fls. 549-551):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA QUESTÃO
ASSIM DELIMITADA: “VERIFICAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR NO
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA COM BASE NO LUSTRO
ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
AINDA
NÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO”.
TEMA
1146/STJ.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SOBRE A MATÉRIA. ADEQUADA
AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1.
“verificação de interesse de agir no ajuizamento de ação
TEMA 1146/STJ:
de cobrança com base no lustro anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo ainda não transitado em julgado".
2. Pela afetação do presente recurso como representativo da controvérsia.

As partes também manifestaram concordância com a afetação do recurso
especial como representativo da controvérsia (e-STJ, fls. 555-581 e 582-594).
Às fls. 597-600 (e-STJ), o Ministro Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas entendeu pela submissão do presente recurso à
sistemática dos repetitivos, delimitando a seguinte questão jurídica: "verificação de
interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base no lustro anterior à
".
impetração de mandado de segurança coletivo ainda não transitado em julgado
O Ministério Público Federal opinou no seguinte sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECURSO AFETADO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. “INTERESSE DE AGIR NO
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA COM BASE NO LUSTRO
ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO”. NECESSIDADE DE TRÂNSITO
EM JULGADO COMO PRESSUPOSTO PARA CONFIGURAÇÃO DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE
DE
SUPRIMENTO
SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. PARECER PELO NÃO
RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR.
Parecer para que se reconheça que não há “interesse de agir no ajuizamento
de ação de cobrança com base no lustro anterior à impetração de mandado de
segurança coletivo ainda não transitado em julgado".

É o relatório.
VOTO
Como visto, a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ
selecionou este recurso especial, conjuntamente com os REsp's 2.217.138/SP e
2.217.140/SP, como representativos de controvérsia jurídica relevante e atual, passível
de afetação ao regime dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015.
De início, constata-se que o recurso especial preenche os requisitos gerais e
específicos de admissibilidade, valendo destacar que os recorrentes apontaram os
dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido, havendo o devido
prequestionamento da matéria, além da adequada exposição de fundamentação para a
exata compreensão da questão de direito submetida ao Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, conforme assentado pelo Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes, a corroborar a repetitividade da matéria, há, na base de pesquisa
jurisprudencial do STJ, pelo menos 19 acórdãos e 1.883 decisões monocráticas
versando sobre casos similares.
Tendo em conta a multiplicidade de recursos especiais versando sobre essa
mesma questão jurídica, aliado ao fato de que o julgamento submetido ao rito dos
recursos especiais repetitivos pode evitar decisões divergentes nas instâncias inferiores
e o envio desnecessário de recursos a esta Corte Superior, entendo adequada a
afetação do presente recurso especial como representativo de controvérsia.
Todavia, promovo apenas uma alteração na redação do enunciado da tese, a
fim de torná-lo mais objetivo do que aquele proposto pela Comissão Gestora de
Precedentes.
Ante o exposto, voto pela afetação do presente recurso especial, juntamente
com os REsp's 2.217.138/SP e 2.217.140/SP, ao regime dos recursos repetitivos (arts.
1.036 a 1.041 do
.
CPC/2015)
Determina-se, para tanto, a adoção das seguintes providências:
a) Delimitação da controvérsia: "Definir se o ajuizamento de ação de
cobrança decorrente de sentença concessiva em mandado de segurança coletivo
pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, bem como se é possível
convalidar eventual vício com a superveniência do trânsito em julgado da ação
mandamental".

b) suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso
especial em segunda instância ou no âmbito desta Corte que versem sobre a mesma
questão jurídica;
c) comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes
dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação;
d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 dias, nos
termos do
III, § 1o, do CPC e
-M, “caput”, do RISTJ.
art. 1.038,
art. 256
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0114524-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.217.139 / SP
Números Origem: 06005942520088260053 10517223820168260053 6005942520088260053
600594252008826005310517223820168260053
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ANTONIO MANOEL
RECORRENTE
: CATHARINA RAMIREZ THEODORO
RECORRENTE
: FRANCISCO DE ASSIS GOMES
RECORRENTE
: FRANCISCO JOAO DE MORAES
RECORRENTE
: FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS FILHO
RECORRENTE
: FRANCISCO PRATA JUNIOR
RECORRENTE
: GASPAR MANOEL DA SILVA
RECORRENTE
: GERALDO BEZERRA TAVARES
RECORRENTE
: GERALDO JOSE MARCHI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
RECORRIDO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULINO - SP308456
MAURICIO DE ALMEIDA HENARIAS - SP120813
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se o
ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva em mandado de
segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, bem como se é
possível convalidar eventual vício com a superveniência do trânsito em julgado da ação
mandamental.” e, igualmente por unanimidade, suspendeu a tramitação dos recursos
especiais e agravos em recurso especial em segunda instância ou no âmbito desta Corte
que versem sobre a mesma questão jurídica, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154521:0821281@
2025/0114524-7 - REsp 2217139 Petição : 2025/00IJ314-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54458019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/02/2026 12:01:44
Código de Controle do Documento: B9549270-254B-4DC6-A466-11B9DE404EE5